Tribunal: TJDFT
Processo: 0718465-06.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTEXO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NAMORADO DA MÃE DA VÍTIMA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE PROVAS INSUFICIENTES PARA A CONENAÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/8 (UM OITAVO) DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO OU 1/6 (UM SEXTO) SOB A PENA MÍNIMA. CRITÉRIO MAIS FAVORÁVEL AO RÉU. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em ausência de provas ou suposta atipicidade da conduta se os relatos da vítima (12 anos de idade), de que sofreu atos libidinosos diversos da conjunção carnal, praticado pelo réu (41 anos de idade), foram corroborados pelas narrativas de sua genitora e duas testemunhas compromissadas, uma delas que estava na casa no dia dos fatos (babá), e pelos laudos periciais, dentre os quais um atestou a presença de material biológico do réu no short da vítima, na região da genitália.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que serem válidos os dois critérios para incremento da pena-base: de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado. Deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, e justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
3. Recurso parcialmente provido.